Tribunal: STF
Processo: Rp 1161
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-16
Data de publicação: 1983-11-16

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO, ART-119, INCISO I, LETRA "L". NATUREZA
DO PROCEDIMENTO. ASSISTENCIA. NA REPRESENTAÇÃO, POR
INCONSTITUCIONALIDADE OU PARA INTERPRETAÇÃO DE LEI OU ATO NORMATIVO
FEDERAL OU ESTADUAL, NÃO SE ADMITE A ASSISTENCIA. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE ADMISSAO, COMO ASSISTENTES, DO ESTADO DE GOIAS E DE
FUNCIONÁRIOS INTERESSADOS NA DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO
DECRETO IMPUGNADO.